Tribunal: TCU
Processo: 012.379/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, acerca da correta destinação de recursos provenientes de precatórios do extinto Fundef, em especial do previsto no art. 7o, parágrafo único, da Lei 14.057/2020, que garante pelo menos 60% do seu montante para os profissionais do magistério ativos, inativos e pensionistas do ente público credor, na forma de abono.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Estado do Maranhão (MPE/MA) e Ministério Público de Contas do Maranhão (MPC/MA), acerca de potenciais irregularidades na aplicação dos recursos provenientes de precatórios relativos ao extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), em razão da promulgação do parágrafo único do art. 7o da Lei 14.057/2020, que dispõe que pelo menos 60% dos valores recebidos por ente público a título de acordos envolvendo o recebimento de precatórios do Fundef devem ser destinados aos profissionais do magistério, inativos e pensionistas, na forma de abono, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. firmar os seguintes entendimentos em relação aos recursos federais pagos por meio de precatórios relativos à complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, os "precatórios do Fundef": 9.1.1. a destinação de 60% do montante dos precatórios do Fundef, para os profissionais do magistério, só é admitida nos casos em que o pagamento do respectivo precatório tenha ocorrido após a promulgação da Emenda Constitucional 114/2021, vedada qualquer outra hipótese; 9.1.2. os recursos de precatórios do Fundef recebidos anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional 114/2021 não podem ser usados para pagamentos das despesas de pessoal especificadas no item 9.2.1 do Acórdão 2866/2018-TCU-Plenário ; 9.1.3. a destinação de 60% do montante dos precatórios do Fundef, para os profissionais do magistério, deve seguir as disposições da Lei 14.325/2022, inclusive quanto à necessidade de regulamentação local, por meio de leis específicas, sem as quais não pode haver a efetivação dos repasses aos referidos profissionais. 9.2. dar ciência à Casa Civil da Presidência da República e à Advocacia Geral da União de que a realização de acordos com credores para pagamento com desconto de precatórios do Fundef depende da regulamentação prevista no art. 4o da Lei 14.057/2020. 9.3. determinar, com base no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 e art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ao Ministério da Educação (MEC), com respaldo no artigo 39, I e III, da Lei 14.113/2020 (Lei do Novo Fundeb), que, no prazo de 15 dias, encaminhem ou disponibilizem aos estados e municípios que fazem jus a recursos provenientes dos precatórios do Fundef (ou que já os receberam) cópia integral da presente decisão, alertando-os de que, à exceção dos precatórios recebidos posteriormente à promulgação da Emenda Constitucional 114/2021, persiste a vedação constante no item 9.2.1 do Acórdão 2866/2018-TCU-Plenário , segundo a qual os beneficiários de recursos dos precatórios do Fundef, não podem utilizar os valores recebidos para realizar as despesas de pessoal ali listadas; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Casa Civil da Presidência da República; ao Ministério da Educação (MEC); ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); à Advocacia Geral da União (AGU); aos Tribunais de Contas Estaduais de Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Tocantins, bem como aos Tribunais de Contas dos Municípios da Bahia, de Goiás e do Pará; ao Ministério Público e Ministério Público de Contas dos estados referidos no item anterior; à 1a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF); ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) e à Confederação Nacional de Municípios (CNM).